Tribunal: TJES
Processo: 5006929-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANAU VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALVINO FRANCISCO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. No caso concreto, aparentemente, ambas as partes foram vítimas de possível estelionato, pois apesar de o veículo ter sido entregue à recorrente, na qualidade de compradora, os estelionatários apresentaram um comprovante falso de pagamento ao recorrido, pretenso vendedor. Por outro lado, é desproporcional determinar que a recorrente perca a posse do veículo através da medida de busca e apreensão e da transferência em nome do recorrido, especialmente quando os documentos por ela anexados evidenciam, ao menos em linha de princípio, a aquisição de boa-fé, sendo necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos narrados pelas partes.

3. Outrossim, reputa-se suficiente nesse momento processual a manutenção da anotação de impedimento no registro do veículo feita pela autoridade policial, tendo em vista ser objeto de investigação criminal.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5006929-62.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NANAU VEÍCULOS LTDA

ADVOGADA : ELISÂNGELA PEREIRA CALMON TULLI

RECORRIDO : ALVINO FRANCISCO

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à averiguação dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência destinada à busca e apreensão de veículo objeto de suposta fraude/furto/roubo.

Emerge dos autos, que o Agravado ingressou com a demanda declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais, narrando ter sido vítima de golpe por ocasião da venda do seu veículo Chevrolet Onix Plus 1.0 AT, placa RBF0H76-ES, ano/mod. 2020/2020, cor vermelha, chassi 9BGEY69H0LG274593, ao requerido Rafael Gomes Romão.

De acordo com o Agravado, o requerido Rafael Gomes Romão efetuou a suposta compra do automóvel mediante a utilização de cheque dos requeridos Rafael dos Santos Diniz e Lucimar Bambil Diniz, depositado na conta bancária daquele, de modo que efetuou a transferência do bem e a negociação foi encerrada.

O Agravado afirma que o cheque não foi compensado pelo motivo “sustado” por roubo/furto, descobrindo, dias depois, que o veículo estava em poder da Agravante.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo, bem como a sua transferência em nome do Agravado, na condição de depositário.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) realizou as diligências necessárias para a aquisição do veículo, que se encontrava regularmente registrado em nome de Rafael Gomes Romão; (ii) foi surpreendida com a notícia de que o veículo é procedente de suposta prática de estelionato e/ou furto e roubo; (iii) a restrição no registro do veículo perante o Detran/ES ocorreu dias depois da sua aquisição; (iv) adquiriu de boa-fé o veículo, efetuando o pagamento, e (v) deve permanecer na posse do veículo, como forma de evitar o perecimento do bem e evitar sanções excessivas e desproporcionais em seu desfavor (ID 5376279).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 5963078).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Ao examinar os autos, verifico que não se alteraram os fundamentos lançados na decisão interlocutória deferiu a antecipação da tutela recursal em favor da Agravante (ID 5797734).

Aparentemente, ambas as partes foram vítimas de possível estelionato, na medida em que, apesar de o veículo ter sido entregue à Agravante, na qualidade de compradora, os estelionatários apresentaram um comprovante falso de pagamento ao Agravado, pretenso vendedor.

Por outro lado, é desproporcional determinar que a Agravante perca a posse do veículo através da medida de busca e apreensão e da transferência em nome do Agravado, especialmente quando os documentos por ela anexados evidenciam, ao menos em linha de princípio, a aquisição de boa-fé, sendo necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos narrados pelas partes.

Outrossim, reputa-se suficiente nesse momento processual a manutenção da anotação de impedimento no registro do veículo feita pela autoridade policial, tendo em vista ser objeto de investigação criminal (ID 5376513).

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada, para determinar a manutenção da posse do veículo Chevrolet Onix Plus 1.0 AT, placa RBF0H76-ES, ano/mod. 2020/2020, cor vermelha, chassi 9BGEY69H0LG274593 em favor da Agravante.

Por oportuno, fica mantida a anotação de impedimento no registro do veículo feita pela autoridade policial, até ulterior deliberação do Juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5006929-62.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)